Tribunal: STJ
Processo: 0000458-70.2010.8.16.0155
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2028811 - PR(2022/0303577-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: IRAIDES DOS SANTOS
RECORRENTE
: ARACI LOURDES MUNHOZ PAIVA
RECORRENTE
: CLAUDIO ANTONIO GOZI
RECORRENTE
: CLAUDIO DE CARVALHO MENDONCA
ADVOGADOS
: JOÃO EMÍLIO ZOLA JUNIOR - PR019763
AMÉRICO RIBEIRO MAGRO - SP347954
DANIELLE NUNES DE ROCCO ECHEVERRIA - SP197659
RECORRIDO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
INTERES.
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL SFH.
COBERTURA
DE
VÍCIOS
ESTRUTURAIS.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à apelação e
manteve a improcedência da ação, considerando ser indevida a cobertura
securitária por ausência de risco de desmoronamento e por tratar-se de vícios de
construção.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização securitária em que se pleiteou
cobertura dos vícios e danos físicos apurados em perícia, multa decendial e
redistribuição dos ônus sucumbenciais.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por ausência de
cobertura para vícios construtivos e inexistência de risco atual ou iminente de
desmoronamento, com condenação a custas e honorários de 10%, suspensa a
exigibilidade pela gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e fixou honorários recursais em 5%, assentando que o laudo pericial
afastou risco de desmoronamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os vícios estruturais de construção
Documento eletrônico VDA56111217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 98fe30f8-3e13-4c0a-8a07-950f7fbcd582

estão cobertos pelo seguro habitacional obrigatório à luz do
do Código
art. 757
Civil; (ii) saber se a boa-fé objetiva prevista no
do Código Civil impõe
art. 765
interpretação contratual que inclua tais vícios na cobertura; e (iii) saber se incidem
as Súmulas n. 43 e 54 do STJ para correção monetária e juros moratórios sobre os
valores devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No âmbito do SFH, o seguro habitacional garante o interesse legítimo do
segurado e se interpreta pela boa-fé objetiva e pela função socioeconômica do
contrato.
7. A exclusão de cobertura limita-se a riscos decorrentes de atos do segurado ou de
uso e desgaste natural, de modo que vícios estruturais configuram atuação de
forças anormais e estão acobertados independentemente de risco iminente de
desmoronamento, conforme a orientação da Segunda Seção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
: "1. Segundo a jurisprudência do STJ, no seguro habitacional
Tese de julgamento
obrigatório vinculado ao SFH, vícios estruturais de construção estão acobertados
pela apólice de danos físicos ao imóvel, independentemente da constatação de
risco iminente de desmoronamento. 2. A exclusão de cobertura deve limitar-se a
danos decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou de uso e desgaste
natural e esperado do bem".
CC, arts. 757 e 765; CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 487, I, e 85, §§ 2o e 11.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.804.965/SP,
Nancy
Andrighi,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,

27/5/2020;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.717.112/RN,
julgado em
STJ, EDcl no AgRg no
relator
25/9/2018;
REsp n. 1540894/SP,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgados em 24/5/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56111217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 98fe30f8-3e13-4c0a-8a07-950f7fbcd582

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 98fe30f8-3e13-4c0a-8a07-950f7fbcd582

RECURSO ESPECIAL No 2028811 - PR(2022/0303577-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: IRAIDES DOS SANTOS
RECORRENTE
: ARACI LOURDES MUNHOZ PAIVA
RECORRENTE
: CLAUDIO ANTONIO GOZI
RECORRENTE
: CLAUDIO DE CARVALHO MENDONCA
ADVOGADOS
: JOÃO EMÍLIO ZOLA JUNIOR - PR019763
AMÉRICO RIBEIRO MAGRO - SP347954
DANIELLE NUNES DE ROCCO ECHEVERRIA - SP197659
RECORRIDO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
INTERES.
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL SFH.
COBERTURA
DE
VÍCIOS
ESTRUTURAIS.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à apelação e
manteve a improcedência da ação, considerando ser indevida a cobertura
securitária por ausência de risco de desmoronamento e por tratar-se de vícios de
construção.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização securitária em que se pleiteou
cobertura dos vícios e danos físicos apurados em perícia, multa decendial e
redistribuição dos ônus sucumbenciais.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por ausência de
cobertura para vícios construtivos e inexistência de risco atual ou iminente de
desmoronamento, com condenação a custas e honorários de 10%, suspensa a
exigibilidade pela gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e fixou honorários recursais em 5%, assentando que o laudo pericial
afastou risco de desmoronamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os vícios estruturais de construção
Documento eletrônico VDA54676153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:18
Código de Controle do Documento: b49a285a-0f8e-49de-a5bf-d9f9043d7656

estão cobertos pelo seguro habitacional obrigatório à luz do
do Código
art. 757
Civil; (ii) saber se a boa-fé objetiva prevista no
do Código Civil impõe
art. 765
interpretação contratual que inclua tais vícios na cobertura; e (iii) saber se incidem
as Súmulas n. 43 e 54 do STJ para correção monetária e juros moratórios sobre os
valores devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No âmbito do SFH, o seguro habitacional garante o interesse legítimo do
segurado e se interpreta pela boa-fé objetiva e pela função socioeconômica do
contrato.
7. A exclusão de cobertura limita-se a riscos decorrentes de atos do segurado ou de
uso e desgaste natural, de modo que vícios estruturais configuram atuação de
forças anormais e estão acobertados independentemente de risco iminente de
desmoronamento, conforme a orientação da Segunda Seção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
: "1. Segundo a jurisprudência do STJ, no seguro habitacional
Tese de julgamento
obrigatório vinculado ao SFH, vícios estruturais de construção estão acobertados
pela apólice de danos físicos ao imóvel, independentemente da constatação de
risco iminente de desmoronamento. 2. A exclusão de cobertura deve limitar-se a
danos decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou de uso e desgaste
natural e esperado do bem".
CC, arts. 757 e 765; CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 487, I, e 85, §§ 2o e 11.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.804.965/SP,
Nancy
Andrighi,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,

27/5/2020;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.717.112/RN,
julgado em
STJ, EDcl no AgRg no
relator
25/9/2018;
REsp n. 1540894/SP,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgados em 24/5/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CLAUDIO ANTONIO GOZI
e OUTROS com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em apelação cível nos autos
de ação de indenização.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.192):
APELAÇÃO CIVIL - RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA – SEGURO
OBRIGATÓRIO FIRMADO POR FORÇA DE CONTRATO DE MÚTUO
Documento eletrônico VDA54676153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:18
Código de Controle do Documento: b49a285a-0f8e-49de-a5bf-d9f9043d7656

HABITACIONAL – RISCO DE DESMORONAMENTO – HIPÓTESE
AFASTADA PELA PERÍCIA – COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 757 e 765 do
Código Civil. Sustenta que o seguro habitacional garante o interesse legítimo do
segurado quanto a riscos predeterminados inerentes ao SFH, inclusive vícios
estruturais de construção, bem como que a boa-fé objetiva impõe ao segurador
deveres de informação e lealdade nas fases pré-contratual, de execução e pós-
contratual, assegurando a justa expectativa do segurado acerca da integridade do
imóvel.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se reconheça a cobertura securitária dos vícios e danos físicos apurados em
perícia, com condenação da seguradora ao pagamento das despesas de reparo,
correção monetária e juros moratórios. Requer ainda que se condene a seguradora
ao pagamento de multa decendial de 2% e se redistribua o ônus da sucumbência
com fixação de honorários, inclusive majoração recursal.
Contrarrazões de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS às fls.
1.323-1.338.
Contrarrazões de CAIXA SEGURADORA S.A. às fls. 1.297-1.313.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização em que a parte autora
pleiteou a condenação da seguradora ao pagamento das indenizações necessárias
Documento eletrônico VDA54676153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:18
Código de Controle do Documento: b49a285a-0f8e-49de-a5bf-d9f9043d7656

para a recuperação dos imóveis sinistrados, ou o ressarcimento dos reparos
feitos; a incidência de multa decendial de 2% por atraso; e a inversão do ônus da
prova.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos com
resolução de mérito, por ausência de cobertura para vícios construtivos e
inexistência de risco atual ou iminente de desmoronamento, condenando os autores
ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa,
com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade (arts. 487, I, e 85, § 2o, do
Código de Processo Civil).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação e assentando que o laudo pericial afastou risco de desmoronamento.
Fixou honorários recursais de 5% em favor do patrono da ré, observada a
gratuidade.
I - Arts. 757 e 765 do CC
A boa-fé objetiva impõe que o contrato de seguro seja interpretado de
maneira a atender à justa expectativa do consumidor de que seu imóvel estará
protegido contra defeitos que afetem sua integridade, sendo abusiva a cláusula que
exclui a cobertura para vícios de construção.
O princípio da boa-fé objetiva, previsto no
do Código Civil, é
art. 765
fundamental na interpretação dos contratos de seguro habitacional. O STJ
considera que a exclusão de cobertura para vícios estruturais frustra a finalidade do
contrato e a legítima expectativa do segurado.
Segundo a jurisprudência desta Corte, em contratos de adesão, como o
seguro habitacional, as cláusulas devem ser interpretadas de forma mais favorável
ao aderente (consumidor), sendo nulas as que se mostrem abusivas ou coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54676153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:18
Código de Controle do Documento: b49a285a-0f8e-49de-a5bf-d9f9043d7656

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que "a interpretação fundada na boa-fé objetiva,
contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o contrato de
seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a
restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser compreendida
como a exclusão da responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que
resultem de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural
e esperado do bem, tendo como baliza a expectativa de vida útil do imóvel,
(
porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio"
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
REsp 1.804.965/SP,
julgado em
DJe de 1o/
).
27/05/2020,
06/2020
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a multa decendial, devida em
função do atraso no pagamento da indenização objeto do seguro obrigatório, nos
contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, é devida aos mutuários,
dado o caráter acessório que ostenta em relação à indenização securitária e deve
estar limitada ao valor da obrigação principal" (AgInt no AREsp n. 1.984.533/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
10/10/2022,
.
21/10/2022)
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.219.760/PR,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
11/10/2023,
destaquei.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA
RELATIVA DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA .
SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CABIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA .
QUESTÃO PACIFICADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE
SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a
competência interna disciplinada no RISTJ é relativa, de modo que eventual
incompetência do órgão ao qual distribuído o recurso deve ser alegada antes do
início do respectivo julgamento, sob pena de preclusão" (AgInt nos EREsp n .
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
1.678.883/DF,
DJe de
.
18/5/2022,
14/6/2022)
2 . O entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça é de que, no contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao
SFH, a exclusão da responsabilidade da seguradora deve ficar limitada aos
vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e
desgaste natural e esperado do bem, uma vez que a expectativa do mutuário é
Documento eletrônico VDA54676153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:18
Código de Controle do Documento: b49a285a-0f8e-49de-a5bf-d9f9043d7656

receber o bem imóvel próprio e adequado ao uso a que se destina, não sendo
compatível com a garantia de segurança esperada pelo segurado a exclusão de
cobertura dos vícios de construção.
3. No caso, o entendimento manifestado pelo Tribunal de origem, no
sentido de reconhecer que os prejuízos decorrentes dos vícios construtivos estão
excluídos da cobertura securitária, não está ajustado ao entendimento mais
recente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema,
sendo de rigor a reforma do acórdão recorrido.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.022.943/PR,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
destaquei.)
27/9/2023,

Assim, o acórdão recorrido violou o
do Código Civil, pois a
art. 765
exclusão da cobertura securitária para vícios estruturais frustrou a boa-fé objetiva e
a legítima expectativa do segurado quanto à proteção do imóvel no âmbito do
SFH, em desacordo com a função socioeconômica do seguro habitacional e com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, o seguro habitacional, por sua natureza e função social, deve
garantir o interesse legítimo do segurado, o que inclui a cobertura de vícios
estruturais que comprometam a solidez e a segurança do imóvel, ainda que não
haja risco iminente de desmoronamento.
O STJ entende que a cobertura do seguro habitacional no âmbito do SFH
é ampla e não se restringe à hipótese de desmoronamento iminente. A finalidade
do contrato é garantir a higidez do imóvel, que serve como garantia do
financiamento e como moradia para o mutuário.
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.804.965/SP,
firmou o entendimento de que os vícios estruturais de construção, por si sós,
representam um sinistro coberto pela apólice, pois comprometem a segurança e a
durabilidade esperadas do bem.
Documento eletrônico VDA54676153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:18
Código de Controle do Documento: b49a285a-0f8e-49de-a5bf-d9f9043d7656

A exclusão da responsabilidade da seguradora deve limitar-se aos vícios
decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural
do bem.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM .
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO
211/STJ.
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA . IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH.
ADESÃO
AO
SEGURO
HABITACIONAL
OBRIGATÓRIO.
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
(VÍCIOS OCULTOS) . BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO
CONTRATO. JULGAMENTO: CPC/15.
1 . Ação de indenização securitária proposta em
de que foi
11/03/2011,
extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
12/07/2018
gabinete em 16/04/2019.
2. O propósito recursal é decidir se os prejuízos resultantes de sinistros
relacionados a vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro
habitacional obrigatório, vinculado a crédito imobiliário concedido para
3 . A ausência
aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH.
de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial (súm.
).
211/STJ
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há falar em violação do art . 1.022 do CPC/15.
5. Em virtude da mutualidade ínsita ao contrato de seguro, o risco
coberto é previamente delimitado e, por conseguinte, limitada é também a
obrigação da seguradora de indenizar; mas o exame dessa limitação não pode
perder de vista a própria causa do contrato de seguro, que é a garantia do
interesse legítimo do segurado.
6. Assim como tem o segurado o dever de veracidade nas declarações
prestadas, a fim de possibilitar a correta avaliação do risco pelo segurador, a
boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever, dentre
outros, de dar informações claras e objetivas sobre o contrato, para permitir
que o segurado compreenda, com exatidão, o verdadeiro alcance da garantia
contratada, e, nas fases de execução e pós-contratual, o dever de evitar
subterfúgios para tentar se eximir de sua responsabilidade com relação aos
riscos previamente determinados.
7. Esse dever de informação do segurador ganha maior importância
quando se trata de um contrato de adesão - como, em regra, são os contratos de
seguro -, pois se trata de circunstância que, por si só, torna vulnerável a
posição do segurado.
Documento eletrônico VDA54676153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:18
Código de Controle do Documento: b49a285a-0f8e-49de-a5bf-d9f9043d7656

8. A necessidade de se assegurar, na interpretação do contrato, um
padrão mínimo de qualidade do consentimento do segurado, implica o
reconhecimento da abusividade formal das cláusulas que desrespeitem ou
comprometam a sua livre manifestação de vontade, enquanto parte vulnerável.
9. No âmbito do SFH, o seguro habitacional ganha conformação
diferenciada, uma vez que integra a política nacional de habitação, destinada a
facilitar a aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menor
renda da população, tratando-se, pois, de contrato obrigatório que visa à
proteção da família e à salvaguarda do imóvel que garante o respectivo
financiamento imobiliário, resguardando, assim, os recursos públicos
direcionados à manutenção do sistema .
10. A interpretação fundada na boa-fé objetiva, contextualizada pela
função socioeconômica que desempenha o contrato de seguro habitacional
obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a restrição de cobertura, no
tocante aos riscos indicados, deve ser compreendida como a exclusão da
responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que resultem de atos
praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do
bem, tendo como baliza a expectativa de vida útil do imóvel, porque
configuram a atuação de forças normais sobre o prédio.
11. Os vícios estruturais de construção provocam, por si mesmos, a
atuação de forças anormais sobre a edificação, na medida em que, se é
fragilizado o seu alicerce, qualquer esforço sobre ele - que seria naturalmente
suportado acaso a estrutura estivesse íntegra - é potencializado, do ponto de
vista das suas consequências, porque apto a ocasionar danos não esperados na
.
situação de normalidade de fruição do bem
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
REsp n. 1.804.965/SP,
em
DJe de 1o/
destaquei.)
27/5/2020,
6/2020,

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA . SFH. SEGURO
HABITACIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E
.
7/STJ
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os vícios estruturais de
construção estão acobertados pelo seguro habitacional. Precedentes.
2 . No contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, a
exclusão da responsabilidade da seguradora deve ficar limitada aos vícios
decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste
natural e esperado do bem, não sendo compatível com a garantia de segurança
esperada pelo segurado a exclusão de cobertura dos vícios de construção.
3. A análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto nas Súmulas n.
5 e 7 do STJ, quando se exige apenas o reenquadramento jurídico das circunstâncias
de fato expressamente descritas no acórdão recorrido . Precedentes.
Documento eletrônico VDA54676153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:18
Código de Controle do Documento: b49a285a-0f8e-49de-a5bf-d9f9043d7656

Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.027.404/PR,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
11/9/2024,
destaquei.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) . RESPONSABILIDADE DA
SEGURADORA PELOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL
FINANCIADO.
COBERTURA
SECURITÁRIA.
ABRANGÊNCIA.
PRECEDENTES .
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2 . A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os vícios construtivos
estão cobertos pela apólice do seguro habitacional obrigatório, de forma que a
exclusão da responsabilidade da seguradora deve se limitar aos vícios
decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste
Nesse sentido: AgInt no
rel. Min.
natural do bem.
AREsp n. 2.058.182/PR,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
21/5/2024;
rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.817.965/SP,
23/8/2023;
AgInt no AREsp n .
rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, Quarta
2.057.880/SP,
Turma, DJe de 18/8/2023.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.829.289/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
destaquei.)
23/8/2024,

A interpretação conferida pelo Tribunal de origem ao
do Código
art. 757
Civil destoou da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da
extensão da cobertura do seguro habitacional obrigatório no âmbito do SFH.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os vícios
estruturais de construção, por comprometerem a solidez, a segurança e a
durabilidade do imóvel financiado, configuram sinistro coberto pela apólice,
independentemente da constatação de risco iminente de desmoronamento,
ressalvadas apenas as hipóteses de danos decorrentes de atos do próprio segurado
ou do uso e desgaste natural do bem.
Documento eletrônico VDA54676153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:18
Código de Controle do Documento: b49a285a-0f8e-49de-a5bf-d9f9043d7656

Nessas condições, é indevida a exclusão automática da cobertura
securitária com base exclusivamente na ausência de risco imediato, impondo-se o
reconhecimento da violação do
do Código Civil com a consequente
art. 757
reforma do acórdão recorrido quanto a esse ponto.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para reformar o acórdão recorrido a fim de reconhecer a cobertura
securitária dos vícios estruturais de construção no âmbito do seguro
habitacional obrigatório vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação,
afastando a exclusão fundada exclusivamente na inexistência de risco
iminente de desmoronamento. Determino o retorno dos autos à origem para
que sejam examinados os pedidos consectários, inclusive quanto à indenização
devida, à incidência da multa decendial e à redistribuição dos ônus
.
sucumbenciais, à luz das premissas ora fixadas
É o voto.
Documento eletrônico VDA54676153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:18
Código de Controle do Documento: b49a285a-0f8e-49de-a5bf-d9f9043d7656

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.028.811 / PR
Número Registro: 2022/0303577-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004587020108160155
000045870201081601551
25069020098160137
458702010
4587020108160155 45870201081601551
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IRAIDES DOS SANTOS
RECORRENTE : ARACI LOURDES MUNHOZ PAIVA
RECORRENTE : CLAUDIO ANTONIO GOZI
RECORRENTE : CLAUDIO DE CARVALHO MENDONCA
ADVOGADOS
: JOÃO EMÍLIO ZOLA JUNIOR - PR019763
AMÉRICO RIBEIRO MAGRO - SP347954
DANIELLE NUNES DE ROCCO ECHEVERRIA - SP197659
RECORRIDO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
INTERES.
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56084164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:54
Código de Controle do Documento: 976e3c8a-0f29-43df-b46c-b252ec513ec9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:54
Código de Controle do Documento: 976e3c8a-0f29-43df-b46c-b252ec513ec9